Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719280-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. AGRAVADO: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO DECISÃO A agravante-ré postula (id. 36856173) a reapreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por esta Relatoria (id. 36385000). Ressalta a agravante-ré que, embora a decisão tenha indeferido o efeito suspensivo, por ter concluído que “não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré informou ao Juízo a quo o cumprimento da obrigação (id. 127048848), com o depósito da importância de R$ 27.713,00 (id. 127048852, pág. 2), e a agravada-autora já requereu a transferência do valor depositado nos autos, para ‘custeamento de uma nova cirurgia para a troca das próteses mamárias’ (id. 127156701), pleito ainda não examinado”, “o juízo a quo há pouco justamente examinou e deferiu o levantamento do valor constante em conta judicial, e determinou sua transferência para que a Agravada possa se beneficiar da antecipação dos efeitos da tutela que aqui se tenta barrar” (id. 36856173, pág. 2). Invoca, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida, §3o do art. 300 do CPC, pois a agravada-autora litiga com gratuidade de justiça, “ante a declaração de hipossuficiência aceita em relação ao pagamento de custas que representam somente uma pequena fração do valor despendido para a realização da cirurgia de substituição (mais de R$ 20.000,00)” (id. 36856173, pág. 3). É o breve relato. Decido. O pedido de efeito suspensivo equivale a tutela provisória, de natureza precária, por isso pode ser revisto ou modificado a qualquer tempo, portanto, não há óbice ao exame do pleito. Examinado o processo originário, de fato, após o indeferimento do efeito suspensivo, a MM. Juíza proferiu r. decisão (id. 128691508), na qual determinou “Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora do valor depositado nos autos, conforme guia de id. 127048852, acrescido de juros e correção monetária, se houver, conforme pedido constante na petição de id. 127156701”. Não obstante a circunstância acima, constata-se também que a MM. Juíza, na r. decisão agravada, havia assentado, quanto ao risco de irreversibilidade da medida que, “em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante” (id. 123724379, pág. 4). Examinados os autos originários, o relatório médico (id. 117124818, págs. 1/2) prescreveu à agravada-autora a troca dos implantes mamários devido ao “risco de doença do silicone”, e a ultrassonografia mamária (id. 117124818, pág. 3) realizada em 11/10/201, detectou “ACR BI-RADS:3”. Nesse ponto, tal como concluiu a MM. Juíza, “a autora apresentou documentos que atestam ser grande a possibilidade de que a prótese implantada esteja dentro das arroladas pela Anvisa como sujeitas ao recall. Além disso, foram juntados relatórios médicos indicando ser urgente a necessidade da troca do implante mamário, em razão de risco de neoplasia, doença que é de extrema gravidade e pode levar a óbito”. Dessa forma, ponderados os direitos envolvidos, o interesse patrimonial da agravante-ré não pode se sobrepor aos direitos à vida e à saúde da agravada-autora. Aliado a isso, o fato de a agravada-autora litigar com gratuidade de justiça não equivale a dizer que, em eventual julgamento de improcedência do pedido, ela não poderá ser compelida a ressarcir o valor levantado. Fosse assim, pessoas hipossuficientes de modo geral não poderiam ser demandas judicialmente por suas dívidas. Ademais, embora não receba rendimento vultoso, a agravada-autora é servidora pública distrital (id. 117124803, autos originários). Isso posto, mantenho a decisão de id. 36385000, acrescida dos presentes fundamentos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora